Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707371-48.2023.8.07.0017 RECORRENTE: SALVIANO AUGUSTO SANTIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITDA. NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), combinados com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00. 2. A defesa recorre buscando absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, bem como o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a redução da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iii) examinar se há cabimento na desclassificação da lesão corporal para vias de fato; e, (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condenação pode se fundar em elementos colhidos na fase inquisitorial desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. 5. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção. 6. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando o laudo pericial confirma lesões corporais concretas, incompatíveis com a ausência de vestígios exigida para a configuração da contravenção. 7. A indenização por dano moral fixada na sentença pode ser reduzida quando o valor não for razoável ou desproporcional, não sendo essa a situação dos autos mante-se o arbitrado na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e LV; CP, arts. 61, II, “f”, 129, § 13o, e 147; CPP, art. 155; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS; REsp 1.675.874/MS; TJDFT, Acórdão 1726130, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.07.2023, DJE 18.07.2023. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a prova inquisitorial não pode fundamentar a condenação; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando a inexistência de prova robusta e concreta para embasar a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a convicção do juízo de primeiro grau foi formada a partir de um conjunto probatório coeso, no qual os elementos informativos do inquérito foram devidamente judicializados e corroborados por provas produzidas em contraditório judicial [...] a condenação deve ser mantida” (ID 77208612), portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K